Tribunal: TJMT
Processo: 1045371-18.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045371-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRIDO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1045371-18.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

EMBARGADO: JULIVAN WALTER NOGUEIRA CHAGAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –

ACOLHIMENTO

–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada contradição no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME
contra o acórdão de ID nº 167404671, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.

Através da certidão de ID nº 168160684, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que omissão no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº 167810165, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1041238-64.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME.

RECORRIDO:
GEONAY SILVA ARAUJO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TRATAMENTO INCOMPLETO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC estabelece que o “fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido na restituição do valor pago pelo tratamento, no importe de
R$ 3.123,58 (três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)
, em decorrência da ausência de conclusão do tratamento odontológico, em virtude da descontinuação da empresa franqueada.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da prescrição/decadência.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.3. Da prejudicial de formação de litisconsórcio passivo necessário.

2. Mérito.

2.2. Da ausência de dano material.

A recorrida

não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da prescrição/decadência.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte recorrente pleiteia (14/07/2022)
indenização por danos morais por falha na prestação do serviço (28/08/2017), sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma é responsável solidariamente por danos causados pelo franqueado com relação à natureza dos serviços prestados em razão da franquia.

Assim é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. METODOLOGIA DE ENSINO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR. MORTE DE ALUNO. TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO PELO COLÉGIO FRANQUEADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. SERVIÇO ALHEIO AOS DA FRANQUIA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015).

1.3.
Da prejudicial de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Em se tratando de relação de consumo, não há se falar em necessidade de intervenção de litisconsorte necessário, pois a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e solidária, cabendo eventual ação de regresso em relação a eventuais fornecedores que não integraram a lide.

Em consequência, rejeito a preliminar.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de dano material.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser rejeitada, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023